Tribunal: TJPA
Processo: 0010085-39.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010085-39.2018.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL PARÁ

APELADO: R A SOARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Energia elétrica. Consumo não registrado (cnr). Irregularidade no procedimento administrativo. Inexistência do débito. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida em Ação de Anulação de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por R A Soares Empreendimentos Imobiliários LTDA. A sentença recorrida declarou a inexistência de débito decorrente de Consumo Não Registrado (CNR) em unidade consumidora, determinou o cancelamento do parcelamento e a devolução simples dos valores pagos, fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 e condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) com base em procedimento administrativo instruído de forma unilateral, sem contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do representante da empresa autora nos cadastros de inadimplentes foi legítima; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da inscrição indevida e qual o valor adequado da reparação.

III.
Razões de decidir

3.

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

4.

A validade da cobrança por consumo não registrado (CNR) exige o cumprimento rigoroso das etapas administrativas previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA, como lavratura de TOI com ciência do consumidor, realização de perícia técnica no medidor, emissão de relatório técnico e garantia do contraditório e ampla defesa.

5.

A concessionária não comprovou o cumprimento das exigências normativas e jurisprudenciais, apresentando documentação ilegível e incompleta, sem prova de intimação prévia do consumidor, perícia técnica ou contraditório, o que torna ilegítima a cobrança realizada.

6.

A inscrição do nome do representante da empresa autora nos cadastros de inadimplentes, com base em débito apurado de forma unilateral e sem o devido processo administrativo, configura ato ilícito e gera dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O valor da indenização fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

8.

Não há elementos nos autos que infirmem a sentença ou que comprovem a regularidade do procedimento adotado pela concessionária, impondo-se a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010; Resolução ANEEL nº 1001/2021; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 08009273920238140008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 00026052920188140031, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por R A SOARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A sentença recorrida (ID 16463270) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência do débito referente a Consumo Não Registrado (CNR) na unidade consumidora n° 106854211, com o consequente cancelamento do parcelamento de débito e devolução simples dos valores pagos; (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais; e (iii) condenar ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões
recursais (ID 16463272), a parte apelante sustenta, em síntese:

(i) a tempestividade da apelação;

(ii) a legalidade da cobrança do consumo não registrado (CNR), com base nos parâmetros definidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas pelo TJPA no julgamento do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000;

(iii) a existência de procedimento administrativo regular, com lavratura de TOI, reação de consumo após a regularização, presença do consumidor durante a inspeção e parcelamento espontâneo dos débitos;

(iv) a inexistência de ilicitude por parte da concessionária, que teria agido no exercício regular de seu direito;

(v) a inadequação da condenação por danos morais e a desproporcionalidade do montante fixado, sustentando ausência de prova do alegado abalo moral.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou
contrarrazões,
conforme certificado no ID 16463279.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legalidade da cobrança de débito por consumo não registrado (CNR) e da inscrição do nome do representante da empresa autora em cadastro de inadimplentes, bem como da consequente condenação por danos morais e repetição de indébito.

No caso em exame, verifica-se que a sentença impugnada analisou detidamente os fatos e provas constantes nos autos, concluindo, com fundamentação jurídica robusta, pela parcial procedência dos pedidos iniciais, diante da ausência de comprovação, por parte da concessionária de energia elétrica, da observância do devido procedimento administrativo estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 (norma vigente à época dos fatos e que atualmente fora revogada e substituída pela Resolução Normativa nº 1001/2021), conforme parâmetros estabelecidos no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, julgado pelo Pleno deste Tribunal de Justiça.

Segundo entendimento consolidado no referido incidente, é ônus da concessionária demonstrar o cumprimento rigoroso das etapas administrativas indispensáveis à validade da cobrança por consumo não registrado, o que inclui: (i) lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) com presença e ciência do consumidor; (ii) realização de perícia técnica no equipamento medidor; (iii) emissão de Relatório Técnico; e (iv) garantia do contraditório e da ampla defesa ao usuário, com ciência formal e oportunidade de manifestação quanto ao procedimento e seus resultados.

Contudo, como bem reconhecido na sentença recorrida, a documentação apresentada pela recorrente revela-se insuficiente à demonstração do cumprimento desses requisitos.

Os TOIs juntados aos autos mostram-se parcialmente ilegíveis e desprovidos de elementos essenciais, como a demonstração de intimação prévia do consumidor para acompanhar a inspeção técnica, tampouco há prova de realização de perícia no equipamento ou apresentação de relatório técnico apto a embasar a cobrança.

O magistrado ressaltou que a concessionária de energia elétrica “
apurou o consumo não registrado de forma unilateral”
, bem como, “
não comprovou o regular procedimento administrativo para a apuração do débito, com a realização de perícia no medidor, regular intimação da parte autora com prazo mínimo de 10 dias indicando o local e horário da perícia e dando-lhe a possibilidade de se insurgir contra a referida cobrança
”, não havendo nos autos qualquer informação de que tenha oportunizado o contraditório e ampla defesa do autor.

Conforme decidido pelo Plenário e registrado no citado IRDR,
nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Frise-se, ainda, que o consumidor somente teve ciência dos débitos quando buscava financiamento junto à instituição bancária, sendo surpreendido com sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Tal conduta, dissociada do devido processo administrativo e do regular exercício do contraditório, torna ilegítima a cobrança realizada e impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito discutido.

Por fim, o juízo
a quo
concluiu, com acerto, que o suposto erro na medição da energia elétrica fornecida ao apelado, além de não ter sido devidamente comprovado, não lhe pode ser imputado, pois inexistente qualquer prova de má-fé ou conduta irregular, sendo certo que, eventual falha na prestação do serviço não pode ser imputada ao consumidor, sob pena de ofensa ao CDC.

Na esteira do exposto, a ausência de regular apuração do consumo não registrado (CNR), enseja o reconhecimento da inexistência do débito e, por consequência, a nulidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
(STJ, STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

Assim, no tocante à condenação por danos morais, entendo igualmente acertada a sua fixação, cujo valor arbitrado a título indenizatório (R$ 3.000,00), revela-se moderado e proporcional às circunstâncias da causa, observando os critérios de razoabilidade, suficiência compensatória e função pedagógica da indenização por dano moral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alpha Comércio Varejista do Vestuário LTDA – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de RCI Brasil Serviços e Participações LTDA. Alegou-se negativação indevida do nome da empresa autora, apesar da adimplência contratual, com pedido de indenização moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inscrição indevida da recorrente em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão dessa inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça recursal preenche os requisitos legais de admissibilidade e impugna de forma fundamentada os termos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A confissão da parte ré sobre o erro na cobrança e posterior retirada da inscrição configura fato incontroverso, dispensando prova adicional nos termos do art. 374, II, do CPC .

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

Documentos juntados aos autos, aliados à confissão da parte ré, confirmam a ocorrência da negativação indevida e sua repercussão na reputação da empresa, especialmente diante da sua atividade comercial dependente de crédito.

O valor fixado a título de danos morais em R$5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado para reparar o dano e cumprir função pedagógica.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, fixando-se o adicional de 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009273920238140008 27324962, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ciclogeo Geologia e Construções LTDA, julgou procedente o pedido, condenando a ré à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por período superior a um ano após a quitação da dívida caracteriza ato ilícito, conforme entendimento pacificado no STJ, que exige a exclusão do nome em até cinco dias úteis após o pagamento, conforme Súmula 548 do STJ.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto, uma vez que o abalo à reputação da pessoa jurídica é evidente, conforme precedentes jurisprudenciais.

5.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$10.000,00) revela-se excessivo e desproporcional, sendo razoável a sua redução para R$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos. (...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024185620218140136 23705221, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido em de juros de mora de 1% desde a data da negativação.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4.
Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00026052920188140031 21462047, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

Assim, não prosperam as alegações da apelante no sentido de que teria agido de forma legítima e regular, tampouco há elementos suficientes a infirmar a sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026